Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-75.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-75.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ALEGADA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA (SELIC) E CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NOVA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 406, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. JUROS SOBRE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001202-75.2020.8.05.0189
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargados ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros (3).

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A
, pelas razões a seguir delineadas.
.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto